Tribunal: CARF
Processo: 18088.000655/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000655/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
UNIDADE DE TRATAMENTO DIALÍTICO DE ARARAQUARA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO.
COEFICIENTE
PARA CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO. SÚMULA CARF N.142.
Reconhece-se a prestação de serviços hospitalares para fins de aplicação do
coeficiente de 8% para fins de apuração do lucro presumido, para as atividade
de diálise ainda que realizadas com exclusividade por clínica especializada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 181-1911),
referentes ao ano-calendário 2005, no valor de R$ 415.218,59 e R$ 130.032,25, respectivamente,
incluído nesses valores a multa de ofício e os juros moratórios.

1 Referência à numeração de páginas do processo digital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000655/2009-77
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

A autuação decorreu de falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, em
razão da aplicação indevida de coeficiente de 8% na determinação do lucro presumido, quando a
autoridade fiscal entendeu que o correto seria 32%, uma vez que o contribuinte não havia
comprovado a prestação de serviços hospitalares, que justificasse a alíquota de 8% na apuração
do imposto.
O Relatório Fiscal relata, em síntese, que o sujeito passivo não tinha instalações
compatíveis com uma unidade hospitalar, uma vez não tinha leitos de internação, nem sala de
cirurgia, refeitório, entre outros. Cita a existência de equipamentos apenas para realização restrita
à área de diálise.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 225-253), na qual
alegou, em síntese, que a prestação de serviços de hemodiálise se enquadram no conceito de
serviços hospitalares. Cita jurisprudência e soluções de consulta da Receita. A DRJ julgou a
impugnação improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para ser considerado serviço de natureza hospitalar é necessário que O empresário ou a
sociedade empresária Ostentem caráter empresarial e estrutura física do estabelecimento
em consonância com a legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005_
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para ser considerado serviço de natureza hospitalar é necessário que O empresário ou a
sociedade empresária Ostentem caráter empresarial, atividades desenvolvidas e
estrutura física do estabelecimento em consonância com a legislação.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 07/12/2012 (Aviso de Recebimento
fl.444), tendo apresentado Recurso Voluntário (fls. 445-459) em 26/12/2012 (Carimbo fl. 445),
no qual alega, em síntese:
- Insuficiência de provas, pois a Autoridade Fiscal não teria contraposto
os documentos apresentados pela Recorrente, e inverteu o ônus da prova,
que seria da autoridade nos termos do art.142 do CTN;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

- Defende que a atividade de hemodiálise se enquadra como atividade
hospitalar, e que a autoridade fiscal entendeu equivocadamente que a
Recorrente estaria abrangida na prestação de serviços em geral;
- Apresenta contrato social cujo objeto é medicina nas áreas de Medicina
Médico-Hospitalar (serviço médico hospitalar de Hemodiálise), bem
como relatório de atendimento em diversos hospitais e alvará de
funcionamento, o que demonstra claramente a natureza de sen/iço
hospitalar do contribuinte;
- Cita jurisprudência do STJ, do CARF e Soluções de Consulta da RFB;
- Contesta a incidência do juros Selic, o caráter confiscatório da multa e
impossibilidade de incidência de juros sobre multa;
Ao final, o contribuinte requereu que fosse acolhido o recurso voluntário,
cancelando-se a infração aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O presente processo tratou de autuação de IRPJ e CSLL, em razão da alteração do
coeficiente de determinação do lucro presumido de 8% para 32%, tendo em vista que a
autoridade fiscal entendeu que o contribuinte não desenvolvia prestação de serviços hospitalares.
O cerne da questão, portanto, diz respeito à qualificação dos serviços prestados
pela Recorrente, para fins de aplicação do coeficiente de presunção de 8% ou 32% para fins de
apuração do lucro presumido, conforme disposto no art.15 da Lei no 9.249/95, abaixo transcrito:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Inicialmente a Instrução Normativa SRF no 480/04 determinava em seu art.27 que
para os fins previstos naquela Instrução Normativa, eram considerados serviços hospitalares
somente aqueles prestados por estabelecimentos hospitalares.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

Eram considerados estabelecimentos hospitalares aqueles estabelecimentos com
pelo menos 5 (cinco) leitos para internação de pacientes, que garantam um atendimento básico
de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços
de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos (art. 27, §1o).
A IN SRF n. 539/05 alterou a redação do art. 27 e estabeleceu uma série de
requisitos para que restasse caracterizada a prestação de serviço hospitalar. Transcreve-se o art.
27 da IN SRF n.480/04, com redação dada pela IN SRF n.539/05:
Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, de que trata o
subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC
no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003,
prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
I - seguintes atribuições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25
de abril de 2005)
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2); ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação (atribuição
3); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
II - atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme comprovação
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou sociedade
empresária: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
I - pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel, instaladas
em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico
(Tipo "E"); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
II - de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005) (grifei)
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

Essa normatização deu ensejo a uma gama de julgados divergentes acerca da
matéria, e recentemente, foi editada a Súmula CARF n.142, que assim dispôs:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas. (grifei)
Faz-se mister então analisar se o contribuinte atende aos requisitos da Súmula
CARF n. 142.
Primeiramente, tem-se que o contribuinte está constituído sob a forma de
sociedade empresária e presta serviços numa Unidade de Tratamento específica para tratamento
de diálise e tem por objeto a prestação de atividade médico hospitalar na área de tratamento
dialítico e afins (fl. 471).
A autoridade fiscal confirma que em seu relatório fiscal que a Recorrente
desenvolvia tratamento de diálise, mas entendeu que para restar caracterizada a atividade os
serviços hospitalares deveriam ser prestados em um ambiente compatível com um complexo
hospitalar, vide:
De todo o exposto, torna-se evidente que "serviços hospitalares", para fins do art. 15, §
1°, inciso Ill, "a" da Lei n° 9.249, de'1995, são os serviços de assistência à saúde
prestados em ambientes que possuam estrutura física, pessoal e equipamentos
condizentes com um complexo hospitalar.
(...)
4.2 - Conclusões sobre o caso
Como se pôde observar pelo resultado da análise de documentos e informações
apresentado no item anterior, a Unidade de Tratamento Dialítico de Araraquara não
possui as características físicas ou operacionais de um estabelecimento hospitalar.
Senão veja-se:
a. Conforme o próprio contrato social da empresa, não são oferecidos tratamentos que
requeiram internação, assistência 24 horas ou mesmo atendimento de urgência (exceto o
básico, como desfibrilador). Aliás, a Unidade de Tratamento Dialítico de Araraquara
não funciona após as 20h00min e nem aos domingos, o que, por si só, já é incompatível
com as necessidades de uma unidade hospitalar que mantenha internados, conforme
estabelece a IN 480/2004, art. 27;
b. A Folha de Pagamentos da empresa registra funcionários ligados apenas às atividades
de diálise. Não há, cozinheiros (não há fornecimento de refeições aos pacientes)
serviços de lavanderia ou de destinação de lixo hospitalar, o que seria de se esperar se
fossem oferecidos serviços hospitalares;
c. A licença de funcionamento expedida pelo Grupo de Vigilância Sanitária do SUS -
Sistema Único de Saúde permite apenas o "Serviço de Diálise”, o que, obviamente
impossibilita o oferecimento de outros serviços, mesmo hospitalares;
d. Dentre os equipamentos que a empresa possui, não se encontram aqueles
indispensáveis aos serviços de uma unidade hospitalar, tais como leitos em número
suficiente, equipamentos de Tratamento Intensivo etc. Nos registros constam apenas
equipamentos relacionados à diálise e outros comuns a qualquer clínica e até mesmo a
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

outras atividades (atividade-meio) não pertencentes à área médica (geradores,
computadores, móveis etc.);
e. Assim como não há equipamentos, inexistem locais para cirurgia, apartamentos ou
quartos para internados, UTI (unidade de tratamento intensivo), cozinha, lavanderia etc.,
necessários à manutenção de atividades hospitalares;
f. O corpo clínico restringe-se aos sócios e a dois outros médicos que não figuram na
Folha de Pagamento, todos com atuação restrita à área de diálise. Não foram
identificados outros prestadores de serviços médicos, tais como cirurgiões, clínicos
gerais ou de outras especialidades. Essa pouca diversidade de especialidades médicas
(restrita à diálise) é fator que leva igualmente à conclusão de que não são oferecidos
serviços hospitalares na Unidade de Tratamento Dialítico de Araraquara;
g. Da mesma forma, os contratos de prestação de serviços em que a empresa figura
como contratada, restringe-se aos serviços de diálise.
Assim sendo, não há como admitir que a Unidade de Tratamento Dialítico de
Araraquara tenha exercido atividades hospitalares no período fiscalizado, tais como
definidas no item 2 deste relatório fiscal. Não bastassem os entendimentos e pareceres
exarados pela própria Justiça Federal, as informações e documentos fornecidos pela
empresa após Intimação Fiscal deixam claro que a empresa não passa de uma prestadora
de serviços de Diálise, longe, portanto, de equiparar-se a um estabelecimento hospitalar,
conforme conclusões acima.
Conforme o Relatório, vê-se que não há dúvida acerca da prestação de serviços de
diálise, por parte da Recorrente, inclusive com pessoal e equipamentos compatíveis para tal. Mas
o Fisco entendeu que para se caracterizar como serviço hospitalar, seria necessário a prestação de
outros serviços típicos de hospital, entre eles internação, urgência 24 hs, cirurgia etc.
Este, entretanto, não foi o entendimento consignado pelo STJ e, posteriormente
adotado na Súmula CARF n. 142. A Súmula exige que o serviço seja de natureza hospitalar,
ainda que eventualmente prestado por outra pessoa jurídica, excepcionando as consultas
médicas.
A diferenciação entre os serviços hospitalares e as simples consultas médicas, é
que os primeiros exigem uma estrutura maior, como equipamentos, pessoal auxiliar,
medicamentos, entre outros custos que não simplesmente a mão-de-obra do médico e um
consultório. Por isso, são alíquotas distintas, aplicando-se o percentual de 32% para apuração da
base estimada nas hipóteses de simples consultas (mais intensa em mão-de-obra) e 8% para as
atividades hospitalares.
No caso em comento, entendo que o tratamento de diálise se enquadra no conceito
de serviço hospitalar ainda que prestado por uma clínica dedicada exclusivamente a este serviço.
Ressalte-se que a Recorrente contrata enfermeiros e possui equipamentos para a prestação do
respectivo serviço.
O contribuinte também anexou fotos e da planta baixa do local (arquivos não
pagináveis fls. 483 e 486) que demonstram não se tratar de consultórios, o que seria despiciendo,
porque o próprio relatório fiscal não contesta a natureza dos serviços prestados pela Recorrente,
apenas tem interpretação que o tratamento de diálise não se coaduna com o conceito de serviço
hospitalar, quando realizado numa Unidade de Tratamento especializada neste serviço, sem que
sejam desenvolvidas outras atividades típicas de um complexo hospitalar.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000655/2009-77

Nesse sentido, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que os serviços de
diálise por ela prestados caracterizam-se como serviços hospitalares, mesmo que prestados numa
Unidade de Tratamento especializada para tal, ensejando a aplicação do coeficiente de 8% e 12%
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte, cancelando integralmente a autuação constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital